Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716685-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na ação de reintegração/manutenção de posse no 0709543-10.2020.8.07.0003, movida por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES. A decisão agravada deferiu a liminar em favor de EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES o mantendo na posse da área de plantio de eucaliptos, situada na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim, situada no Km 05, margem esquerda da Rodovia DF-190, Núcleo Rural Boa Esperança, Região Administrativa de Ceilândia-DF., facultando-lhe cercar e controlar o acesso na área do plantio. Em consequência, determinou a MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e a RENATO BARROS DE OLIVEIRA que franqueiem/permitam o ingresso do autor e/ou de seus prepostos expressamente autorizados por ela na área de cultivo dos eucaliptos, sob pena de desobediência (ID 122854147): “Vistos etc. EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES ajuizou ação de manutenção de posse em desfavor de MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e de RENATO BARROS DE OLIVEIRA por via da qual pretende ser mantido em posse de área rural cultivada. Afirma ser arrendatário de uma gleba de terras de aproximadamente 2,5 (dois e meio) alqueires, situados na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim e situada no Km 5 da margem esquerda da rodovia DF-190, no Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia/DF, onde cultiva eucaliptos. Aduz ter arrendado a área de MARIA DOMINGAS, que a vendeu a MARIA DE LOURDES BARROS, a quem foi oferecida a venda de todo o plantio e recusou adquiri-lo, ficando ciente sobre o tempo necessário para a colheita e rebrota da lavoura. Narra que a maior parte dos eucaliptos alcançou ponto de corte, exceto aqueles plantados em 2014, e por isso solicitou licença de manejo ao órgão ambiental. Sustenta que os réus impuseram condições sobre onde e como a colheita deveria ser feita, ao que também começaram a lhe turbar a posse derivada do arrendamento. Ressalta que os atos hostis à sua posse persistiram e que “os réus atearam fogo em toda a madeira, galhos e folhas”, seguindo-se outros atos de mesma natureza, razão pela qual registrou boletim de ocorrência em delegacia de polícia. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu medida liminar e procedência dos pedidos de manutenção da posse e de indenização por perdas e danos, juntando documentos. Os autos distribuídos à Primeira Vara Cível desta Circunscrição, vindo a este juízo em decorrência de substituição ordinária por suspeição de foro íntimo (id no 64589952). Por decisão de id no 65153200, foi determinado ao autor que emendasse a inicial, o que foi cumprido conforme id no 67058177, seguindo-se a juntada de outros documentos. Recebidas a inicial e a emenda (id no 67136735), foi determinada a designação de audiência de justificação. Houve interposição de agravo de instrumento (id no 70348965), cujo efeito suspensivo foi indeferido (id no 70457559). Por decisão de id no 69791069, a análise do pedido liminar foi remetida para depois da contestação. Réus citados conforme id’s no 72678613 e 75015992. Contestação e reconvenção no id no 74595571, onde alegaram que não tomaram conhecimento do contrato de arrendamento mercantil e sempre que pediam que o autor lhes apresentasse, o documento lhes era negado, de sorte que a lavoura estava em sua propriedade. Arguiram questões preliminares e, em reconvenção, pugnaram pela condenação do autor a indenizá-los pela ocupação da gleba de terras. Ao final requereram improcedência da ação principal e procedência do pedido reconvencional, no que também postularam antecipação de tutela. Réplica do autor no id no 76703591, com juntada de documentos. MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRA requereu atuação no feito sob assistência a EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, o que foi indeferido por decisão de id no 87263303. Agravo de instrumento interposto, seguindo-se deferimento de efeito suspensivo (id no 95470105). Na decisão de id no 103830067, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento da demanda contida nos autos no 0712305-96.2020.8.07.0003, onde MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE litiga com MARIA DE LOURDES BARROS SOARES para resolver o contrato em que a área arrendada foi objeto de permuta. Em petição de id no 108679444, requereu apreciação de pedidos de tutela provisória de urgência em caráter incidental, informando que os réus edificaram cera de eucalipto e passaram a derrubar espécimes plantados em 2011, além de aplicar produtos químicos com a finalidade de destruí-los. Por decisão de id no 108812552, foi determinado aos réus que se interrompessem a derrubada de eucaliptos, sob pena de multa. Réus intimados conforme id no 109539792 e 109539794. Em face da decisão que deferiu parcialmente a tutela incidental, o autor interpôs agravo de instrumento (id no 114916622). Seguiu-se decisão deferindo a realização de audiência de justificação (id no 122677052), cuja assentada transcorreu com oitiva do informante PAULINO ALCÂNTARA BARROSO e da testemunha VICENTE LACERDA DE OLIVEIRA (id no 122675635). É uma síntese dos autos para apreciação da medida liminar. FUNDAMENTO. Nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção. Nessas demandas, quando a petição inicial não se encontra devidamente instruída, o juiz determinará que o autor justifique previamente o alegado para fins de deferimento de medida liminar, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. A liminar visa a resguardar o possuidor no exercício de sua posse e resulta na proibição da prática de atos destinados a dificultar-lhe o exercício, quando postula sua manutenção, ou a restauração do exercício possessório, no caso de perda. Fixadas essas premissas, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. O autor demonstrou a existência da parceria rural firmada entre si e MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, cujo objeto seria arrendamento de terra nua para exploração agrícola e florestamento (id no 64439832, pág. 1). Extrai-se do instrumento contratual que o negócio jurídico foi firmado em abril de 2011, ratificando contrato verbal já existente desde setembro de 2009, com prazo de vigência de 7 (sete) anos. Nada obstante, há documento nos autos apontando que, no período de vigência e antes da aquisição feita pela ré, novas mudas de eucalipto foram adquiridas pelo autor, em 22/2/2014 (id no 64439841), donde se infere a verossimilhança da alegação de que a lavoura está em fase de colheita, haja vista o plantio naquele ano. Emerge dos autos, ainda, a posse rural exercida pelo autor, pois o manejo da lavoura exige a prática de atos de plantio, manutenção, conservação e extração da cultura, o que evidentemente só seria possível com a anuência de quem detinha a posse até aliená-la, a saber: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE. Ressalte-se que após a decisão que admitiu a petição inicial e sua emenda (id no 67136735), o autor juntou aos autos termo de depoimento prestado por MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA (id no 70348969) em delegacia, onde, perante Autoridade Policial, ela declarou que a ex-proprietária do imóvel lhe informou que EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES “havia arrendado parte do terreno para o plantio de eucaliptos”. No mesmo sentido foram as declarações de corréu RENATO BARROS DE OLIVEIRA em Delegacia de Polícia (id no 70348969, pág. 5), onde afirmou conhecer “EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES há 4 anos, e desde que sua mãe comprou o terreno soube-se que o Sr. Edmilson havia arrendado a área da chácara” (exceto o quintal da casa) da antiga proprietária por um período de seis a sete anos”. Logo, tem-se por irrelevante saber se o contrato de arrendamento estava formalizado em instrumento ou não, sendo suficiente a MARIA DE LOURDES e a RENATO o conhecimento de que o pacto existia e, portanto, deveriam observá-lo abstendo-se da prática de atos de turbação na lavoura de eucaliptos. Em juízo os informantes PAULINO ALCÂNTARA BARROSO VICENTE LACERDA DE OLIVEIRA corroboraram o conhecimento dos réus acerca do arrendamento rural e declinaram atos de turbação na área reservada à lavoura arrendada pelo autor. Confiram-se suas declarações, respectivamente: É vizinho de propriedade do autor de outra fazenda, um pouco mais à frente de onde os eucaliptos estão plantados; há uma amizade de vizinhos; sabe do contrato de arrendamento entre EDMILSON e MARIA DOMINGAS porque, inclusive, trabalha com máquinas agrícolas na região e foi quem preparou a terra para o plantio de cana em 2009; depois preparou a terra novamente para ele no plantio de eucaliptos; os eucaliptos foram plantados mais ou menos em 2011; conhece plantio de eucalipto e sabe como se dá entre a primeira e segunda brotas; primeiro se planta o eucalipto e a depender da variedade ou da qualidade, uns demoram 6 a 8 oito anos para dar o primeiro corte, de acordo com a destinação da madeira; depois dá o segundo corte, quando ele dá mais rebrota, surgindo 3, 4 ou até 5 ramificações em cada árvore, no segundo corte; o primeiro corte é feito acima do solo, mantendo-se a raiz; no segundo corte também se deixa a raiz; geralmente demora de 8 a 10 anos para o primeiro corte e o segundo também, para que a madeira tenha “grossura” e tamanho; seria em torno de 20 anos para o segundo corte; sabe que depois do primeiro corte, d. DOMINGAS tinha uma participação no lucro da venda da madeira; do segundo corte em diante seria a senhora que estava na terra que teria participação por ser práxis comum no contrato de arrendamento; conheceu d. MARIA DOMINGOS e o finado esposo dela; conheceu d. MARIA DE LOURDES, pois uma vez ela foi em sua propriedade para que fizesse um serviço de trator para ela, mas não conseguiu fazer o serviço e nem tem intimidade com ela; sabe por boatos que MARIA DE LOURDES tinha ciência de um prazo para corte da madeira; geralmente, os contratos na região envolvendo plantio de eucalipto envolvem dois cortes, no mínimo, e o período vai depender do desenvolvimento da floresta, que pode ser 20 anos, 22 anos, até que a madeira atinja o tamanho para destinação comercial; há muito tempo não entra dentro da propriedade, mas passa ao lado todos os dias, onde há um “trevo”; ver sempre cortes de eucaliptos e carreta saindo carregada; às perguntas do autor, respondeu: sabe distinguir o tempo de determinados plantios de cereais, em relação ao plantio de eucalipto; para o eucalipto, o tempo de plantio depende da destinação; se for para construção civil, construção de palanque, é preciso verificar o diâmetro da madeira e por isso pode passar de 22 ou 23 anos; também tem a variedade ou fertilidade do solo, que pode impactar dois anos a mais ou dois anos a menos para que a madeira chegue nesse padrão; na venda para escoramento, para o primeiro corte são necessários no mínimo 12 anos; soube que houve uma negociação envolvendo a troca da propriedade com uma casa na cidade; sabe que o autor continuou cuidando e zelando do eucalipto, porque não tinha chegado o tempo do corte, e fazendo aceiros e combate a formigas; sempre que passa ao lado da área, vê tratores e carreta carregada de madeira; dentro da área do arrendamento, existira uma casa da d. MARIA DOMINGAS, e o preparo do plantio foi todo ao redor da residência dela; o arrendamento foi feito em terra nua; primeiro foi preparada para cana e depois para o plantio do eucalipto; sabe que os réus faziam corte porque notava o tamanho da lavoura ao passar ao lado da área e os vizinhos comentavam; passou uma vez e viu a carreta deles carregada com muitos dias e lhe pediram que puxasse a carreta para outro lugar, quando então soube que MARIA DE LOURDES havia prendido a carreta dentro da área e não deixava sair; antes do episódio da retenção da carreta, havia rua de acesso à área do plantio que foi fechada depois do início do corte da madeira; há um portão eletrônico cujo controle remoto não foi fornecido para o autor acessar a área e fazer o trabalho na madeira; sabe que a ré passa produtos químicos (herbicida) para deteriorar as árvores e matar a rebrota de eucaliptos; não sabe qual é o produto, mas é esverdeado; sabe que os réus cortaram praticamente o restante da lavoura dos eucaliptos e os vizinhos “brincam” que agora o autor não mais será concorrente; quando passa ao lado da área, percebe que os eucaliptos não estão brotando e não estão alto, mas não sabe dizer se os réus continuam cortando; não vê o autor cortando esses brotos; se houver corte, não a madeira não tem serventia para nada; viu a área queimada onde os eucaliptos estão plantados (id’s no 122675640; 122675641; 122675643; 122675644). Conhece as partes do processo; conhece o autor há muitos anos na área, mas isso não lhe atrapalha falar a verdade; conhece a região há mais de 50 anos; trabalha em fazenda, sendo tratorista e lidando com gado; conhece a área em que os eucaliptos estão plantados, pois morou numa fazenda perto dela, em 2010, onde havia plantado eucalipto e o autor lhe procurou para também fazer o plantio; em 2011 o autor começou a plantar eucalipto na área; nunca teve contrato de arrendamento para plantar eucalipto; geralmente, nos contratos da região, o arrendatário tem direito a 3 cortes; corta o primeiro, vem o broto; corta o segundo e depois o terceiro; o eucalipto pode ser tirado com 6 anos para um corte; não conheceu MARIA DOMINGAS; na época em que esteve na terra, em 2011, não havia nada plantado; não se recorda em hectares o tamanho da área a ser plantada; um hectare cabem de 8 a 9 mil pés de eucalipto; a primeira plantação na área foi em 2011 e a segunda, em 2014; soube de problemas de incêndio na área plantada; começou a tirar madeira lá em 2020 e a senhora que mora cismava, filmava, tirava foto da placa do carro, passava veneno na madeira, já viu ela cortando broto da madeira; quando a área foi vendida para a senhora que mora lá, havia uma casa e o eucalipto estava plantado em volta, mas ela construiu uma casa nova dentro da área do eucalipto; entre a casa velha e a área do eucalipto, há uns 50 metros; ela construiu um galinheiro pegando os eucaliptos; às perguntas do autor, respondeu: a requerida não deixa o autor entrar na área; a madeira é retirada por outro local, um trevo, porque ela não deixa usar o portão; tem ouvido falar na região que a requerida retira madeira escondido e a comercializa (id’s no 122677045; 122677046; 122677047). Para além da demonstração de sua posse, o autor logrou comprovar a prática de atos hostis à sua lavoura, sobretudo com a juntada de laudo pericial de id no 76704582, onde está consignado que a causa do incêndio que atingiu os pés de eucalipto “classifica-se como intencional”. Também restou demonstrado o corte de madeira para aproveitamento próprio e aplicação de substância ainda desconhecida, mas que certamente guarda o intento de obstruir a continuidade do plantio e o cercado com correte e cadeado ao acesso à localidade. É o que se constata pelos documentos de id’s no 64441396, 64441398, 64441400, 64441416, 64441421, 64441414, 64441426). No mais, em consulta ao sistema do Processo Judicial eletrônico, vê-se que a demanda vertida nos autos no 0712305-96.2020.8.07.0003 foi julgada, resultando em procedência do pedido de resolução do contrato de permuta firmado entre MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE e MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, o que aponta para a precariedade do título que confere posse aos réus deste feito. Assim, vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé do autor, além dos atos de turbação praticados pelos réus, estando presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em favor de EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, pelo que o mantenho na posse da área de plantio de eucaliptos, situada na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim, situada no Km 05, margem esquerda da Rodovia DF-190, Núcleo Rural Boa Esperança, Região Administrativa de Ceilândia-DF., facultando-lhe cercar e controlar o acesso na área do plantio. Em consequência, determino a MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e a RENATO BARROS DE OLIVEIRA que franqueiem/permitam o ingresso do autor e/ou de seus prepostos expressamente autorizados por ela na área de cultivo dos eucaliptos, sob pena de desobediência. Confiro à presente decisão força de mandado de manutenção de posse, a ser cumprido no endereço abaixo descrito: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA: BR-190 km 05 (margem esquerda da rodovia), CHACARA/SÍTIO SÃO JOAQUIM, NÚCLEO RURAL BOA ESPERANÇA, Ceilândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72227-991. Fica autorizado, desde já, o emprego de força policial para o cumprimento da medida de acesso à área de plantio pela entrada principal da propriedade. Decisão registrada, datada e assinada eletronicamente pelo(a) magistrado(a) subscritor(a), conforme identificado(a) na certificação digital. Cumpra-se. Intime-se". Nas razões do recurso, os agravantes afirmam que a Ré Maria Lourdes adquiriu as terras objeto desta ação, no ano de 2016 e, desde sua aquisição a Requerida Maria Lourdes e seu filho Renato Oliveira jamais tiveram acesso ao contrato de arrendamento ID no 64439832. Em seguida, afirmam que o suposto contrato de arrendamento tem o prazo de duração de 07 (sete) anos e que, portanto, já se encontra fora do prazo de vigência. Aduzem que o contrato de arrendamento rural deve ser exercido mediante certa retribuição ou aluguel, conforme artigo 3o do Decreto 59566/66, entretanto desde que a Agravante tomou a posse das referidas terras em 2016, jamais houve qualquer pagamento devido à utilização de suas terras, sendo que mais uma vez a Agravante comprova a invalidade do contrato de arrendamento e consequentemente a sua posse indevida. Asseveram que, o que o Requerente Edmilson Menezes alega ser turbação, a Requerida Maria Lourdes considera exercício regular do seu direito de propriedade, uma vez que já está cabalmente comprovado que o suposto contrato de arrendamento não tem mais vigência e que, portanto, o Requerente não tem a posse sobre a referida terra. Assim, os agravantes requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão guerreada que deferiu pedido liminar em favor de Edmilson Francisco de Menezes, o mantendo na posse da área de plantio de eucaliptos, situada na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim, situada no Km 05, margem esquerda da Rodovia DF-190, Núcleo Rural Boa Esperança, Região Administrativa de Ceilândia-DF. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, vez que não encontra-se evidentemente demonstrada a condição de posseiro de Edmilson Francisco de Menezes, tampouco os atos de turbação praticados por Maria de Lourdes e Renato Barros, sendo necessário encerramento da instrução processual e a dilação probatória dos autos 0709543-10.2020.8.07.0003. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e os recorrentes efetuaram o devido preparo (ID 35608392), como também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação de manutenção de posse ajuizada pelo agravado EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, em desfavor dos agravantes MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA e RENATO BARROS DE OLIVEIRA, na qual pretende seja mantido em posse de área rural cultivada. O agravado afirma ser arrendatário de uma gleba de terras de aproximadamente 2,5 (dois e meio) alqueires, situados na Fazenda Lajes ou Jibóia, denominada Chácara São Joaquim e situada no Km 5 da margem esquerda da rodovia DF-190, no Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia/DF, onde cultiva eucaliptos. Aduz ter arrendado a área de MARIA DOMINGAS, que a vendeu a MARIA DE LOURDES BARROS, a quem foi oferecida a venda de todo o plantio e recusou adquiri-lo, ficando ciente sobre o tempo necessário para a colheita e rebrota da lavoura. Narra que a maior parte dos eucaliptos alcançou ponto de corte, exceto aqueles plantados em 2014, e por isso solicitou licença de manejo ao órgão ambiental. Sustenta que os réus impuseram condições sobre onde e como a colheita deveria ser feita, ao que também começaram a lhe turbar a posse derivada do arrendamento. Ressalta que os atos hostis à sua posse persistiram e que “os réus atearam fogo em toda a madeira, galhos e folhas”, seguindo-se outros atos de mesma natureza, razão pela qual registrou boletim de ocorrência em delegacia de polícia. Os artigos 560 e 561 do CPC conferem ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo o autor comprovar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO RURAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. TURBAÇÃO. (...) Os artigos 560 e 561 do CPC conferem ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação, devendo o autor comprovar: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada (...)”. (20160020393112AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2017). Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. O autor/agravado firmou em 14 abril de 2011, parceria rural com Maria Domingas Da Costa Freire, de arrendamento de terra nua para exploração agrícola e florestamento, conforme documento de ID no 64439832, com prazo de vigência de 7 (sete) anos (cláusula oitava). Durante a vigência do contrato e antes da aquisição feita pela ré, o autor/agravado adquiriu novas mudas de eucalipto, em 22/2/2014 (ID no 64439841), levando-se a crer que o plantio está na fase de colheita. Maria de Lourdes Barros Soares de Oliveira declarou na delegacia, que a ex-proprietária do imóvel lhe informou que Edmilson Francisco De Menezes “havia arrendado parte do terreno para o plantio de eucaliptos” (ID no 70348969), o que confirma a ciência de sua parte quanto ao contrato de arrendamento firmado. No mesmo sentido se revelam as declarações de Renato Barros De Oliveira na Delegacia (id no 70348969, pág. 5), onde afirmou conhecer “EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES há 4 anos, e desde que sua mãe comprou o terreno soube-se que o Sr. Edmilson havia arrendado a área da chácara” (exceto o quintal da casa) da antiga proprietária por um período de seis a sete anos”. A prática de atos de turbação no plantio realizado pelo agravado se vislumbra da conclusão do laudo pericial de id no 76704582. Diante das evidências apresentadas nos autos, não há como se afastar, a princípio, a posse justa e de boa-fé do autor/agravado, muito menos a turbação praticada, devendo ser mantida a concessão da liminar. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 16:36:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador